Tribunal: STF
Processo: RHC 56093
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
DENUNCIA QUE SATISFAZ PLENAMENTE AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO ART.
41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE ATRIBUIDO
A EX PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O
EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DO JULGAMENTO DAS CONTAS
FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
CONTRA A DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS".